Tribunal: STJ
Processo: 5021849-29.2017.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771755 - SC(2024/0393720-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
ANSELMO CERELLO - SC031519
MÁRCIO KEINE - SC013147
AGRAVADO
: MAYKOLL DE CARVALHO
AGRAVADO
: ROSELAINE RAIZER DO CARMO
ADVOGADOS
: BARBARA PUEL BROERING - SC041549
PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de
compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, o atraso na entrega da obra enseja o pagamento de
indenização ao adquirente, na forma de aluguel mensal, equivalente ao
" (
Rel. Ministro
locativo de imóvel assemelhado
REsp 1.729.593/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em
DJe de
.
25/9/2019,
27/09/2019)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA54863169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 91551dba-9307-4689-ba6e-643fe1fe3da0

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 91551dba-9307-4689-ba6e-643fe1fe3da0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771755 - SC (2024/0393720-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550

VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903

ANSELMO CERELLO - SC031519

MÁRCIO KEINE - SC013147
AGRAVADO
: MAYKOLL DE CARVALHO
AGRAVADO
: ROSELAINE RAIZER DO CARMO
ADVOGADOS
: BARBARA PUEL BROERING - SC041549

PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de
compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, o atraso na entrega da obra enseja o pagamento de indenização
ao adquirente, na forma de aluguel mensal, equivalente ao locativo de imóvel
" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
assemelhado
REsp 1.729.593/SP,
BELLIZZE, j. em
DJe de
.
25/9/2019,
27/09/2019)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e falta do devido
cotejo analítico (fls. 3.222-3.226).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 3.125-3.126):
CIVIL.
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS.
CLÁUSULA PENAL. INACUMULABILIDADE. DANOS MORAIS. JUROS DE
OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1. A aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às
relações contratuais firmadas com as instituições financeiras não comporta
maiores digressões, tendo em vista o enunciado da súmula n.o 297 do Superior
Tribunal de Justiça: " O código de defesa do consumidor é aplicável às
instituições financeiras". Todavia, daí não resulta a automática inversão do
ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da hipossuficiência do
devedor, além da plausibilidade da tese defendida por ele. O tão-só fato de o
contrato ser de natureza adesiva não o inquina de nulidade, sendo necessária
a demonstração de abusividade e excessiva onerosidade.
2. Nos casos em que demonstrado que a participação da CEF na construção
do imóvel extrapola a mera função de agente financeiro, não há como afastar a
sua legitimidade passiva e a consequente responsabilidade solidária
decorrente de sua omissão em fiscalizar a obra e adotar as medidas
necessárias à sua conclusão.
3. O STJ, ao julgar o
sob o rito dos recursos repetitivos
REsp no 1729593/SP,
(Tema 996), posicionou-se no sentido de que, no caso de descumprimento do
prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade solidária da
CEF deve se dar a contar do prazo de entrega do imóvel fixado no contrato de
financiamento/mútuo habitacional. Agindo a CEF na condição de agente
fiscalizadora, e não apenas como agente financeiro, a responsabilidade do
ente deve ser solidária com construtora/incorporadora. Tal solidariedade se
estabelece apenas a partir do prazo de entrega previsto no contrato de
financiamento. De outra banda, a construtora é responsável pelo atraso desde
a data final prevista no contrato de promessa de compra e venda.
5. Tendo em conta o decidido pelo STJ ao apreciar o Tema 970, impõe-se o
reconhecimento da impossibilidade de cumulação da indenização prevista em
cláusula penal com a indenização por lucros cessantes, facultando-se ao
credor, porém, optar por um ou outro.
6. Nos termos da jurisprudência desta Turma, a indenização a título de danos
materiais deve ser fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

(compreendido como o valor contratualmente previsto, atualizado pelo IPCA-
E), por mês de atraso, a partir da data em que caracterizado o atraso até a
data da efetiva entrega do bem.
7. Demonstrado o atraso na entrega da obra, cabível condenação ao
pagamento de indenização a título de danos morais, com a finalidade de
compensar dissabores suportados pela parte autora e, além disso, punir e
coibir conduta ilícita das rés.
8. É pacífico o entendimento de que os juros de obra não devem ser cobrados
após expirado o prazo estipulado para a conclusão do empreendimento
imobiliário.
9. Restou fixada a responsabilidade solidária da CEF e da Construtora pelos
danos advindos do atraso na entrega do imóvel, observados os marcos
temporais pertinentes, de modo que, acaso verificado que o pagamento de
comissão de corretagem tenha sido indevido, constituindo, portanto, dano
material na modalidade danos emergentes, seria, também a CEF, responsável
por ele. Nesta hipótese, não se trata de devolução das verbas mencionadas,
mas sim de indenização por danos emergentes. Ocorre que a formalização dos
contratos de promessa de compra e venda e financiamento para aquisição de
unidade habitacional evidencia que a atividade de intermediação imobiliária
produziu resultado útil, o que torna devida a comissão por corretagem, sendo
lícita a estipulação contratual que transfere tal ônus ao comprador, ainda que o
imóvel tenha sido entregue com atraso. Precedentes.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 3.173-3.183).
Nas razões do recurso especial (fls. 3.196-3.210), interposto com fundamento
no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 186 e 927 do CC, sustentando a inexistência de ato ilícito e de nexo
causal imputável à construtora, sustentando culpa exclusiva da CEF pelo atraso e, por
consequência, afastamento do dever de indenizar, e
(ii)
do CC, defendendo a tese de impossibilidade de reconhecimento
art. 402
de danos materiais sem prova concreta do prejuízo, vedada a presunção de dano
emergente ou lucros cessantes.
No agravo (fls. 3.239-3.246), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à responsabilidade da recorrente e o reconhecimento do
dever de indenizar, a Corte local assim se manifestou (fls. 3.128-3.145):
Quanto à legitimidade e à responsabilização da CEF, aponto que esta Corte já
reconheceu, em inúmeros julgados, a ilegitimidade da Caixa Econômica
Federal para responder por pedido de indenização por danos morais e
materiais, decorrente de atraso na entrega da obra, quando a sua participação
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

no negócio jurídico está adstrita à função de agente operadora do
financiamento, para fins de aquisição do bem. Nesses casos, a
responsabilidade contratual da CEF diz respeito apenas ao cumprimento do
contrato de financiamento, ou seja, à liberação dos valores mutuados, nas
épocas próprias, e à cobrança dos encargos estipulados no ajuste. A previsão
contratual e regulamentar de fiscalização da obra justifica-se pelo interesse em
que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo.
Por outro lado, quando atua não apenas como mero agente financeiro, mas
assume o compromisso de fiscalização do empreendimento no prazo
contratado, tendo poderes de substituição da interveniente construtora em
caso de descumprimento injustificado dos prazos, é possível
sua responsabilização.
[...]
Tratando-se de imóveis financiados pelo SFH, incluídos no Programa Minha
Casa, Minha Vida, não há dúvidas de que possui a CEF legitimidade para,
juntamente com a empresa construtora da obra, responder pelas questões
pertinentes ao imóvel financiado, tanto em decorrência de culpa in elegendo,
quanto in vigilando. No caso, a CEF não agiu apenas na qualidade de agente
financeiro, mas também na de agente fiscalizador de prazos e da qualidade da
obra, gerindo os recursos financeiros e técnicos juntamente com a construtora
/incorporadora, interferindo diretamente na execução do projeto. A demora na
entrega da unidade habitacional, uma vez decorrente também de omissão da
CEF em fiscalizar a obra e adotar as medidas necessárias à sua conclusão,
indica a sua responsabilidade no pagamento de danos para a parte autora. Há,
portanto solidariedade das rés na responsabilização da entrega da unidade
habitacional, cabendo à Construtora a efetivação das obras no prazo
contratado, e, à CEF, a fiscalização do cumprimento do referido prazo, nos
termos da jurisprudência majoritária.
[...]
A alegação da Construtora de que a culpa pelo atraso é exclusiva do agente
financeiro - por supostamente não ter realizado o repasse regular das quantias
acordadas e necessárias à edificação do empreendimento, além de exigir
excessiva garantia suplementar - não lhe aproveita, uma vez que assumira,
perante o(s) adquirente(s), a obrigação de entregar a unidade habitacional em
determinado prazo, devendo ser resolvidas, na via própria, as pendências
relacionadas ao ajuste comercial entre ela e a Caixa Econômica Federal.
[...]
Portanto, merece parcial provimento o recurso da CEF no ponto, para efeito de
declarar que a corré ÁLAMO deve responder exclusivamente pelo atraso
conforme a data-limite prevista no contrato de promessa de compra e venda -
- porém declarada a responsabilidade solidária das rés a partir da
30/07/2016
data-limite fixada no contato de financiamento habitacional, acrescido
da prorrogação contratualmente prevista - ou seja, 06/07/2018.
[...]
Demonstrado o atraso na entrega da obra, cabível condenação ao pagamento
de indenização a título de danos morais, com a finalidade de compensar
dissabores suportados pela parte autora e, além disso, punir e coibir conduta
ilícita das rés. Com efeito, o atraso na entrega da obra configura frustração do
objeto do contrato de financiamento habitacional, submetendo a autora à
irrazoável espera pelo imóvel, comprado com legítima expectativa de nele
residir em tempo determinado. O evidente atraso na conclusão da obra por
óbvio gera prejuízo de ordem moral à parte autora, tendo em vista que teve
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

injustamente adiado o sonho de residir em seu próprio imóvel, que certamente
foi adquirido com sacrifício e árduo trabalho. Assim, em tais casos o dano
moral é presumido, dispensando a instrução probatória.
[...]
Cumpre sinalar que recente decisão da Segunda Seção do STJ em julgamento
de Recurso Especial repetitivo (Tema 996) firmou jurisprudência vinculante no
sentido de que pode ser fixada indenização decorrente de gastos com aluguel
de imóvel, por mês de atraso da obra, a título de dano emergente presumível.
Nesse sentido, recente decisão desta turma, nos autos do proc.
50140859820174047100, em sessão de
consolidou entendimento
20/03/2018,
de que ainda que não comprovados os danos decorrentes de gastos com
aluguel de imóvel, deve ser arbitrada indenização em 0,5% sobre o valor de
aquisição do próprio imóvel atualizado pelo mesmo índice previsto no contrato,
por mês de atraso da obra a título de dano emergente até a data da efetiva
entrega das chaves, com juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código
Civil cumulado com o artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional), devidos a
partir do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ e
do Código
art. 398
Civil vigente, e, nos termos do enunciado 43 da Súmula do STJ, a correção
monetária com base no IPCA-E, em caso de danos materiais, incide desde a
data do evento danoso.

Rever a conclusão do acórdão, para acolher as teses de culpa exclusiva da
CEF, de afastamento dos danos morais e de não reconhecimento de dano
material, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL, LEGITIMIDADE PASSIVA, DANO MORAL,
FORTUITO INTERNO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedidos de
entrega das chaves com habite-se, lucros cessantes, juros de mora, danos
materiais e morais, devolução de taxa de corretagem e IPTU. O valor da causa
é de R$ 12.921,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as
rés solidariamente à entrega das chaves, ao pagamento de lucros cessantes,
juros de mora contratuais e dano moral.
4. O acórdão recorrido apenas afastou a aplicação do CDC, mantendo a
condenação e os ônus de sucumbência.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva por
atuação como mera interveniente incorporadora (art. 485, IV e VI, do CPC); (ii)
saber se houve caso fortuito ou força maior a justificar a prorrogação do prazo
(arts. 393 e 927 do CC); (iii) saber se é indevido o dano moral por inexistência
de violação de direito da personalidade (art. 186 do CC); (iv) saber se há
sucumbência recíproca com distribuição proporcional dos ônus (art.
86, caput, parágrafo único, do CPC); e (v) saber se há dissídio jurisprudencial
quanto à não configuração de dano moral pelo simples inadimplemento
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que
obsta a análise dos pontos relativos à legitimidade passiva, fortuito/força maior,
dano moral e sucumbência.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a apreciação
do recurso pela alínea c sobre os mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial. 2. A ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, prejudica o dissídio jurisprudencial. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede a análise do recurso pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal sobre o mesmo tema".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 86, caput e parágrafo
único, 1.029, § 1o, e 85, § 11, § 2o; CC, arts. 393, 927 e 186; RISTJ,
§
art. 255,
1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.535.905/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Ademais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o atraso na entrega do imóvel
assegura ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes, os quais
se presumem pela simples privação do uso do bem, sendo irrelevante, para esse fim,
que o imóvel tenha sido adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF E DA
CONSTRUTORA. TAXA DE OBRA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
PENALIDADES DECORRENTES DA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INVERSÃO DE DISPOSIÇÃO
CONTRATUTAL.
PRAZO
PARA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES
DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1729593/SP,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
25/09/2019,
27/09/2019)
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.592.087/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
27/4/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL
FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS
CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A discussão com relação à ocorrência de caso fortuito ou força maior, que
acarretou a demora na entrega do imóvel, exige reexame de fatos e provas,
circunstância obstada pela Súmula 7 desta Corte.
2. A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de
compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida, o atraso na entrega da obra enseja o pagamento de indenização ao
adquirente, na forma de aluguel mensal, equivalente ao locativo de imóvel
assemelhado (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.729.593/SP,
j. em
DJe de
.
25/9/2019,
27/09/2019)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.850.964/RO,
julgado em
DJe de
)
22/6/2020,
1/7/2020.

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: 3a61f087-e676-46a1-b56a-7fe6e3b75e60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.771.755 / SC
Número Registro: 2024/0393720-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50218492920174047200 50667652020174040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÁLAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MÁRCIO KEINE - SC013147
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANSELMO CERELLO - SC031519
AGRAVADO
: MAYKOLL DE CARVALHO
AGRAVADO
: ROSELAINE RAIZER DO CARMO
ADVOGADOS : BARBARA PUEL BROERING - SC041549
PAULO JUNIO MOREIRA DE MATTOS - SC049667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:17
Código de Controle do Documento: 6b8fc99a-1113-43e4-9863-67366653f430

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:17
Código de Controle do Documento: 6b8fc99a-1113-43e4-9863-67366653f430